Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703181-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RICARDO ALVES DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0025239-22.2014.8.07.0009, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de RICARDO ALVES DIAS, indeferiu o pleito relacionado à pesquisa no sistema SNIPER, nos seguintes termos: O processo encontra-se arquivado provisoriamente, e a parte autora requer consulta ao sistema SNIPER - disponibilizado pelo CNJ - visando a localização de bens e ativos em nome do executado. Contudo, o referido sistema não é indicado para tal finalidade. A indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo de dados por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para o deferimento da referida medida. Ademais, o sistema não promove a indicação de bens ou ativos a serem penhorados, mas simplesmente produz grafos de relações entre pessoas físicas e jurídicas, sendo mais funcional, no processo civil, para fins de eventual pedido de desconsideração de personalidade jurídica, e não para localização de bens e valores para penhora. Conforme extraído do próprio sítio do CNJ, "O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. As informações podem ser exportadas em um relatório no formato .pdf e anexadas a um processo judicial" (Acesso em 04/11/2022, às 13h59 - &lt;https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/perguntas-frequentes/&gt;). No caso, considerando a fase processual atual e o próprio pedido formulado, verifica-se que o referido sistema não é apto a atender a demanda da parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme já determinado em ID. 141720942. Cumpra-se. Intimem-se. MARIO JOSE DE ASSIS PEGADO Juiz de direito” Em suas razões recursais (ID 42269744), a parte exequente, ora agravante, defende, inicialmente, que a concessão do pedido emergencial de forma alguma trata de privilegiar o Agravante em detrimento da Agravada e que o indeferimento de pesquisas para localização de bens ou possíveis ativos poderá piorar o prejuízo que o agravante já carrega nos autos da execução. Aponta que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que se verificam: (i) a probabilidade do direito, eis que se trata de execução, em que o agravado fora constituído em mora, e o débito está líquido, certo e exigível; (ii) o perigo do dano, eis que a parte pode se desfazer de bens e valores e ainda continuar inadimplente no contrato firmado e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, eis que ocorrendo dano, a parte pode requerer indenização decorrente. Colaciona precedente do Superior Tribunal de Justiça - Tema Repetitivo 1137 do STJ – acerca da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos de forma subsidiária - RESP 1955539/SP e RESP 1955574/SP - e defende a possibilidade de deferimento das pesquisas com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Diz que constam, no próprio site no CNJ, informações de como o sistema SNIPER, que tem utilidade para pesquisas em processos de execuções, pode ser utilizado, de modo que o sistema já está em funcionamento. Ressalta que vários Tribunais Nacionais já integraram a Plataforma Digital do Poder Judiciário no sistema, exigência prescrita na explicação fornecida pelo CNJ. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da parte inicial da decisão que indeferiu pedido de pesquisas junto ao SNIPER a fim de que não haja determinação dos autos serem suspensos ou arquivados. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que a decisão de primeiro grau seja reformada e seja deferida a pesquisa no sistema SNIPER. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 43173779/80). É o relatório. DECIDO. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema SNIPER, e consequente bloqueio de bens e ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de bens, depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade da parte executada/agravada. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo é provisório (e não definitivo), o que permite à parte ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir à parte recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de fevereiro de 2023